Tribunal: STF
Processo: HC 253363
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Ordinário em Habeas Corpus autuado como Petição 16.535/RS, nos termos da seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EM HABEAS CORPUS AUTUADO COMO PETIÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Insiste o embargante em ver analisados os embargos de divergência que nem sequer foram processados, visto que opostos contra acórdão proferido em recurso em habeas corpus. Logo, todas as questões ligadas ao mérito deste recurso, sobretudo quando se tratam de argumentações baseadas em fatos novos - não examinados nem sequer no próprio recurso em habeas corpus -, não podem ser examinados nesta oportunidade.



    2. Embargos de declaração rejeitados (doc. 6).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem, liminarmente, inaudita altera parte, para que seja determinado que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça analise o fato novo relevante – reabilitação do falido – e sua repercussão na pena aplicada.



    Requisitadas as informações da digníssima autoridade coatora e colhida, oportunamente, a manifestação do Ministério Público Federal, o impetrante pede seja, ao final, concedida a ordem com a confirmação da liminar.



    Requer, por fim, seja intimado previamente da sessão de julgamento do presente writ, tendo em vista que pretende apresentar memoriais e realizar sustentação oral (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Esta habes corpus é inviável.



    Em consulta ao site do STJ, verifiquei que a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Tribunal, indeferiu liminarmente os embargos de divergência (autuado como Petição 16.535/RS) oposto pela defesa nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 174.790/RS, pelos seguintes fundamentos:



    Cuida-se de embargos de divergência, autuados na classe PETIÇÃO interpostos por PEDRO RON CEITLIN com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.



    A parte embargante insurge-se contra o acórdão proferido pela Quinta Turma, requerendo o provimento dos presentes embargos de divergência a fim de que prevaleça o entendimento firmado nos acórdãos paradigmas.



    Requer, desse modo, o provimento dos presentes embargos de divergência.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Os embargos não reúnem condições de serem processados.



    Dispõe o art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".



    Também os incisos I e II do art. 1.043 do Código de Processo Civil estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal".



    Conforme transcrito nos dispositivos acima, os embargos de divergência são cabíveis para impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos fracionários em sede de recurso especial, não sendo possível sua oposição em face de julgados proferidos em outras classes processuais. Nesse sentido: AgRg na Pet n. 14.960/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 24/3/2023.



    Ressalte-se que a revogação do inciso IV do art. 1.043 do Código de Processo Civil pela Lei n. 13.256/2016 teve por escopo exatamente vedar o cabimento dos embargos de divergência em processos originários do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os embargos de divergência.



    O agravo regimental interposto dessa decisão não foi provido e os sucessivos embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Com efeito, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Além disso, o pedido inicialmente veiculado no RHC 174.790/RS buscava o reconhecimento do princípio da unicidade de crimes falimentares, mas o recurso teve provimento negado pelo Ministro Relator, em decisão que foi mantida pela Quinta Turma do STJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE A CREDORES E INDUÇÃO A ERRO NO PROCESSO DE FALÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO NO RESP 1.617.129/RS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE QUE O CITADO PRINCÍPIO SEJA APLICADO EM TODO E QUALQUER PROCESSO DE FRAUDE A CREDORES E EM RELAÇÃO A TODAS AS CONDUTAS TÍPICAS DA LEI DE FALÊNCIAS PELAS QUAIS O RÉU FOI CONDENADO. DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No julgamento do REsp n. 1.617.129/RS esta Corte reafirmou o entendimento de que "o princípio da unicidade estabelece que, havendo o concurso de diversas condutas voltadas ao cometimento de fraudes aos credores da empresa em processo de falência, considera-se a prática de apenas um único tipo penal, para o qual deve ser aplicada a pena do mais grave deles" (HC n. 94.632/MG, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 20/3/2013).



    2. No caso paradigma analisado no REsp n. 1.617.129/RS, a parte recorrente foi condenada na instância ordinária pela prática do crime do art. 168, § 1º, V, da Lei n. 11.101/2005, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal e pela prática do crime do art. 171, caput, da Lei n. 11.101/2005, na forma do art. 69 do CP. Nesse contexto, o recorrente pleiteou, no bojo do recurso especial, o reconhecimento de crime único quanto aos quatro fatos imputados relativos ao crime do art. 168, § 1º, V, da Lei n. 11.101/2005, afastando-se a continuidade delitiva (art. 71 do CP). O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi parcialmente provido para que fosse reconhecida a incidência do princípio da unicidade dos crimes falimentares quanto às quatro imputações relativas ao delito do art. 168, § 1º, V, da Lei n. 11.101/2005, afastando-se a continuidade delitiva reconhecida na origem.



    3. Ao negar o pleito de reconhecimento da incidência do princípio da unicidade dos crimes falimentares quanto aos crimes imputados ao ora agravante (art. 168, § 1º, I e 171, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005), o Tribunal a quo destacou que o reconhecimento da unicidade dos crimes falimentares no Recurso Especial n. 1.617.129/RS, limitou-se aos atos configuradores do delito do art. 168, tendo sido mantido o concurso material deste com a infração capitulada no art. 171, ambos da Lei n. 11.101/05. Ressaltou-se, ainda, que as infrações penais pelas quais o agravante foi condenado (art. 168, § 1°, I e 171, caput, da Lei n. 11.101/2005) tutelam bens jurídicos diversos e elas não descrevem modalidades da prática de um mesmo tipo delituoso, impedindo o reconhecimento de um só crime.



    4. No julgamento do REsp n. 1.617.129/RS, o princípio da unicidade dos crimes falimentares foi aplicado somente com relação às condutas previstas no art. 168, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. E, se por um lado, não se pode afirmar que não há nenhum fundamento no referido julgado que permita a conclusão de que somente nos crimes do art. 168 da Lei Falimentar seria possível a incidência do princípio da unicidade, também não há nenhuma determinação no sentido da aplicação do princípio da unicidade dos crimes falimentares em todo e qualquer processo em que houve a fraude a credores ou em relação a todas as condutas típicas da Lei de Falências pelas quais o réu foi condenado.



    5. Não há como se determinar que a Corte de origem reconheça o princípio da unicidade dos crimes falimentares com relação aos crimes do art. 168, § 1º, I, e 171, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, até mesmo porque, de acordo com o consignado pelas instâncias ordinárias, as referidas condutas ofendem bens jurídicos diversos e foram praticadas em contextos distintos.



    6. Agravo regimental desprovido (ementa obtida em consulta ao site do STJ).



    No decorrer dos sucessivos recursos manejados no Superior Tribunal de Justiça, a defesa passou a postular que aquele Tribunal analise “fato novo e relevante: a reabilitação do falido para o exercício empresarial, decorrente de sentença prolatada nos autos da falência da qual decorre sua condenação a quatro anos e um mês de prisão” (doc. 1, p. 4).



    Tal pretensão, contudo, também é inviável, por se tratar de indevida inovação recursal, prática não admitida tanto pela jurisprudência do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, entre outros: ARE 1.164.415 AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º/2/2019; ACO 3.168 AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/4/2022; MS 38.690 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; HC 232.598 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; HC 233.589 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 1º/12/2024, este com a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERTA DO ANPP. PEDIDO FORMULADO SOMENTE NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – O pedido de remessa dos autos à origem para eventual aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP não foi suscitado na petição inicial, razão pela qual a formulação deste pleito somente agora, neste agravo regimental, constitui indevida inovação recursal, prática não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Julgados no meso sentido.



    III – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator